Tribunal: TJSP
Processo: 0001641-20.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Sentenciado submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar. Resultado favorável – Ausência

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Sentenciado submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar. Resultado favorável – Ausência de registros negativos após a concessão da benesse – Agravo desprovido.